Tribunal: STF
Processo: RE 207758
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI Nº 3.935/87
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.
Em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional,
nos termos das Súmulas/STF nº 282 e 356, não é possível examinar,
nesta fase do processo, a incompatibilidade da aludida lei capixaba
com a Carta Federal, na parte em que determina reajustes
trimestrais dos servidores públicos estaduais com base no IPC.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.